Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MILTON LUÍS BELLINCANTA e outros em face de decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 1016713-55.2020.8.11.0000, aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 0008280-39.2017.8.11.0015 onde litiga com BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A e tem trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 54823480 o relator indeferiu a liminar vindicada.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 56017951 que a r. decisão embargada partiu de premissa equivocada, em evidente erro de fato, ao afirmar que há questão preclusa ventilada pelos Embargantes, omitindo-se, por consequência, quanto à demonstração pelos Embargantes da presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil e da necessária concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, o que torna de rigor o acolhimento e provimento destes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes; Erro de Fato (Material) da R. Decisão Embargada – Inexistência de Preclusão: Ausência de Intimação dos Embargantes para Exercício do Contraditório na Apelação no 42592/2014.
Contrarrazões sob 57642465.
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Cumpra-se.
Às ́providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -